Tribunal: TJMT
Processo: 0001936-59.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001936-59.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDSON PEDRO DA SILVA - CPF: 030.540.731-73 (VÍTIMA), DIULIANO DOS SANTOS - CPF: 032.631.811-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001936-59.2020.8.11.0040

APELANTE: DIULIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – APELANTE PRESO NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA DELITUOSA – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR IMPOSTA – CABIMENTO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
[Enunciado Orientativo n. 29].

Não obstante a fragilidade do reconhecimento fotográfico, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, sobretudo a apreensão do veículo utilizado na empreitada delituosa na posse do apelante, e o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão.

A inverossimilhança das versões apresentadas pelo réu não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Não se revela admissível a exclusão das majorantes, quando demonstradas pelas provas dos autos.

Inexistindo comprovação de que a conduta dos agentes extrapolou a grave ameaça prevista
no preceito penal primário para prática do crime de roubo, deve ser redimensionada a reprimenda basilar imposta, utilizando-se um dos critérios adotados pela jurisprudência como proporcionais.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001936-59.2020.8.11.0040

APELANTE: DIULIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Diuliano dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ofensa ao art. 226 do CPP.

No mérito, aduz que não há provas seguras para condenação, postulando a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das majorantes, e o redimensionamento da reprimenda imposta, e a readequação da pena de multa.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001936-59.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Diuliano dos Santos
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“I – Na data de 06 de março de 2020, por volta das 19h40min, na Rua Sucupira, n. 307, bairro Colinas, em Sorriso/MT, o denunciado DIULIANO DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, com três pessoas não identificadas, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), da vítima EDSON PEDRO DA SILVA, uma camionete Toyota/Hillux, de placa ITV-8098, avaliada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais – auto de avaliação – f. 41), restringindo a liberdade do ofendido.

[...]

Infere-se dos autos que na ocasião primeira, a vítima EDSON PEDRO DA SILVA estacionou a camionete supracitada na frente do portão da residência de seu genitor, quando um veículo Honda Civic de cor grafite parou perto de onde estava, momento em que o denunciado DIULIANO DOS SANTOS, que estava em companhia de outros três indivíduos não identificados, saiu do veículo Honda, aproximou-se e apontou uma arma de fogo para a vítima, anunciando o assalto, ordenando que este deitasse no banco de trás da camionete.

Ato contínuo, um dos comparsas do denunciado tomou a direção do Toyota, deixando o local tomando rumo ignorado, enquanto o denunciado mantinha a vítima deitada no banco de trás do veículo, sob a mira de uma arma de fogo.

Ao chegarem na localidade conhecida como ‘Pontal do Verde’, Zona Rural deste município e Comarca, os meliantes amarraram a vítima pelos pés e mãos, restringindo sua liberdade, deixando-a numa estrada perto de um milharal, empreendendo fuga com a camionete da vítima e o veículo Honda Civic de cor grafite.

Posteriormente, por volta das 20h34min, os bandidos deixaram a cidade de Sorriso/MT pela Rodovia MT 242, seguindo sentido a cidade de Nova Ubiratã/MT, conforme demonstrado pelas imagens da praça de pedágio da MT 242 (fls. 37/38).

Em diligências realizadas, os policiais militares recebem informações que o veículo Honda Civic de cor grafite, utilizado no roubo da camionete havia passado novamente na praça de pedágio alhures, retornando a Sorriso/MT.

O fato, por seu turno, permitiu que a guarnição da PM diligenciasse até à Rodovia MT 242, quando, no trecho próximo a ponte do Rio Lira, os milicianos se depararam com o veículo Honda Civic, momento em que procederam com a abordagem do denunciado e, em revistas realizadas, localizaram uma porção de maconha no bolso direito da sua vestimenta, substância entorpecente que ele trazia consigo para consumo pessoal, além de uma munição calibre 0,45 intacta, que o denunciado transportava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, ainda foi encontrada uma touca tipo balaclava cor preta, no interior do veículo do denunciado (f. 06).

Por fim, realizado o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o assaltante que lhe abordou, e que ficou com a arma de fogo apontada para sua cabeça durante a empreitada criminosa (f. 11)”.

Antes de tudo, convém salientar que, apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque o ato realizado na fase policial se trata apenas de um dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para a prolação do édito condenatório, e não a única prova produzida para comprovação da autoria delitiva.

A toda a evidência, ainda que se declarasse a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito neste autos – o que, já adianto, não é o caso –, não caberia a nulificação do processo.

Digo isso porque, quando o reconhecimento [fotográfico ou pessoal] for o primeiro e, quiçá, o único elemento probatório coligido nos autos, não se põe dúvidas de sua relevância para a comprovação da autoria delitiva.

Geralmente, a vítima descreve as características físicas do(s) autor(es) do delito, e a autoridade policial apresenta a ela fotografias de possíveis suspeitos, apontando o suposto autor do delito, efetuando-se, em seguida, sua prisão.

Neste caso, quando o reconhecimento não se mostrar seguro e conclusivo, por certo haverá dificuldade para se comprovar a participação do reconhecido na empreitada delituosa.

Entretanto, a situação
sub examine
possui certas especificidades, conforme veremos adiante, relegando a importância o reconhecimento fotográfico para segundo ou terceiro planos.

Segundo apurado na fase inquisitorial, na data de 6/3/2020, por volta das 19h40min, Edson Pedro da Silva se dirigiu à residência de seu genitor, conduzindo sua camionete Toyota/Hillux.

Após estacionar em frente à residência, e antes mesmo de conseguir pedir para alguém abrir o portão, parou próximo a ele um veículo Honda Civic de cor grafite.

Assim que o veículo Honda parou, desceu um homem do banco traseiro e foi em sua direção com uma arma em punho, dizendo que não queria fazer nada contra a vítima, mas que pretendia apenas subtrair a camionete.

Neste momento, o ofendido deitou-se no banco de trás da camionete, enquanto um dos assaltantes ficava apontando a arma para sua cabeça.

A vítima foi amarrada e levada até uma plantão de milho, onde foi deixada.

Ressalte-se que, na fase extrajudicial, o ofendido afirmou que o homem que o abordou – e que ficou com a arma apontada para sua cabeça enquanto foi levado para a plantação de milho – não usava máscara, e
tinha um bigodinho fino
.

Disse, ainda, que somente conseguiu reconhecer
“o homem moreno do bigodinho fino”
.

Após ser acionada, a Polícia Militar foi informada que o veículo Honda Civic, utilizado na prática do roubo, teria passado no posto de pedágio em direção ao município de Nova Ubiratã, retornando, logo em seguida, para Sorriso.

Por essa razão, os policiais se deslocaram para a Rodovia MT 242 e, ao chegarem próximos à ponte, depois da entrada do Bairro Mario Raiter, se depararam com um veículo Fiat Uno parado no acostamento.

O condutor do Fiat Uno informou que visualizou o Honda Civic parado no acostamento com o pisca-alerta ligado, e o acusado Diuliano estava pedindo ajuda, pois teria ficado sem combustível.

Segundo os policiais, nada de ilícito foi localizado dentro do veículo Fiat Uno.

Porém, dentro do Honda Civic foi encontrada uma touca balaclava de cor preta, uma munição intacta de cal. 45, e no bolso do acusado Diuliano havia uma pequena porção de maconha, cinquenta reais em dinheiro e um aparelho celular.

No dia seguinte aos fatos, isto é, em 7/3/2020, foi tomado o depoimento da vítima perante a autoridade policial, bem como realizado o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que a vítima descreveu o suspeito como sendo
“um homem moreno que tinha uma característica peculiar em sua barba, a barba estava por fazer, mas logo acima dos lábios, o suspeito mantinha uma barbinha fina, de porte físico magro e altura mediana”
.

Foram apresentadas
três fotografias
de pessoas com características parecidas, tendo
a vítima reconhecido o acusado
.

Ou seja, diferentemente do procedimento usualmente adotado, no caso vertente, o reconhecimento se deu
após
a prisão em flagrante do suspeito que estava na posse do veículo utilizado como apoio durante a empreitada delituosa.

Em outras palavras: a prova do envolvimento do apelante no crime perpetrado não se deu a partir do reconhecimento fotográfico que ora se reclama a nulidade, mas de sua prisão em decorrência das diligências policiais empreendidas.

Se a prisão do réu partisse do reconhecimento incerto realizado, e se não houvesse nenhuma outra prova de sua participação na empreitada delituosa, até se poderia cogitar de sua absolvição. Não pela nulidade do ato, mas por carência de provas.

Por mais que o ofendido não tenha reconhecido o suspeito com a certeza necessária que dele se esperava, não se pode cogitar em imprestabilizar totalmente o ato realizado, máxime quando existem outras provas que se aliam ao reconhecimento.

Se fosse aquele o único meio de prova, até se poderia questionar a sua condenação.

Ocorre, porém, que o acusado foi preso em flagrante delito, poucas horas depois da subtração, na posse do veículo Honda Civic, utilizado como apoio durante o crime patrimonial.

Segundo consignado na sentença hostilizada,
“ao analisar a linha temporal dos fatos, verifica-se que o crime foi praticado por volta das 20 horas, e a camionete roubada e o Honda passaram pelo pedágio as 21h14min, ou seja, após o descarte da
res furtiva
e dos demais agentes autores do crime”
.

Além disso,
“por azar, segundo as testemunhas policiais Edu Charles Gomes e Jeverson Pereira Reinheime, que afirmaram sob o crivo do contraditório que o acusado teria confessado informalmente o crime, inclusive, dizendo que teve que voltar com o Honda porque o combustível acabou, o Honda permaneceu parado na beira da rodovia perto do pedágio, poucos quilômetros após, o que é de conhecimento público e notório, e foi encontrado pela diligente polícia logo após a prática do crime, na posse do acusado”
.

Some-se a isso que as versões apresentadas pelo acusado soam de todo inverossímeis e inconsistentes.

Na fase policial, o acusado asseverou:

“que ontem à noite estava em sua casa, quando
um conhecido
do interrogado chegou num HONDA CIVIC GRAFITADO e
pediu para o interrogado dar uma força para ver como estava a situação no pedágio
; QUE
seu colega, vulgo PRETO, cujo endereço, telefone, contato, amigos em comum desconhece
, entrou numa HILLUX branca e saiu; QUE
não chegaram a combinar o valor pela força
que o interrogado deu para eles; QUE o interrogado não sabia do assalto da camionete; QUE depois que o interrogado passou pelo pedágio, o interrogado continuou dirigindo por mais ou menos 3 km até que a camionete passou pelo interrogado e mandou o interrogado voltar com o carro; QUE o interrogado voltou e depois que passou do pedágio a gasolina acabou; QUE o interrogado não sabe quem é o dono do HONDA CIVIC e iria guardar ele pro tal do PRETO nas proximidades da sua casa”.

Em juízo, o réu declarou:

“Eu
tava ali na Rua Tangará
, ali próximo ao Tradição, até no uso mesmo da droga que eu tava, até então eu tava ali e mais uns outros dois usuários também, foi
quando chegou esse, a caminhonete com três rapazes dentro, com dois rapazes dentro, e mais um no Honda Civic
.
Se apresentou com o nome de ‘Preto’ para mim
, e como eu estava ali, no uso da droga, já não estava mais com dinheiro para estar consumindo a droga, esse
‘Preto’ que estava na caminhonete me ofereceu trezentos reais para mim estar levando o Honda Civic até na cidade de Ubiratã
(...) Eu fui pelo fato do dinheiro, que eu estava querendo fazer uso de drogas.
Eles foram primeiro, desceu, e eu fui atrás com o Honda Civic, já o terceiro que estava no Honda Civic, que é até um rapaz branco, entrou na caminhonete, juntamente com os outros dois rapazes que estavam na caminhonete
(...).
Esse ‘Preto’ falou assim, você vem seguindo nós
(...) aí até um certo pedaço ali, até chegando mais ou menos ali próximo a Mario Raiter ali, ele pegou e passou por mim um pouco mais você entendeu. Aí eu acompanhei, depois ele parou no meu lado, falou assim não, passa,
vai até o pedágio e vê como é que está lá
. Eu até achei estranho, que até então eu não sabia que essa caminhonete era de roubo ou furto, era de um roubo, você entendeu? Do assalto, eu não estava ciente. Aí eu falei: beleza.
Então eu fui na frente e cheguei lá próximo, fui indo e cheguei lá próximo
. Aí ele encostou a caminhonete do meu lado e falou para mim, não passa lá, aí eu fui e passei no pedágio, você entendeu, passei o pedágio, ele tinha me dado o dinheiro lá, próximo ao Tradição para que pagar o pedágio, passei e segui eles, eles na frente e eu mais atrás. Eu fui para podar eles para ir mais rápido, para chegar logo na cidade de Ubiratã, quando eu fui podar ele, ele falou para mim ir mais calmo, aí ele parou do meu lado e falou assim:
pode voltar e deixar o carro ali no Posto Dallas, ali que é na BR mesmo, ali na 242
[...] passei o pedágio e já assim, próximo ao Mário Raiter, aí acabou a gasolina do carro e eu encostei do lado o Honda Civic lá”.

Cotejando os depoimentos prestados pelo acusado, com as demais provas produzidas nos autos, verifica-se que as versões apresentadas pelo apelante são totalmente insubsistentes, porquanto, se havia dois agentes dentro da camionete e outro conduzindo o Honda Civic, não existia nenhuma justificativa plausível para que ele fosse convidado a ajudar o grupo, sobretudo porque um deles já estava na direção do automóvel que deu suporte ao roubo.

Além disso, soa de todo irrazoável crer que os assaltantes, após cometerem a subtração da camionete, fossem dar voltas na cidade atrás de uma pessoa apenas para conduzir o veículo Honda Civic, sendo que eles mesmos poderiam fazê-lo.

Também não procede a alegação do acusado de que dirigiu o Honda Civic para ver a situação do pedágio.

As diligências empreendidas pelos investigadores de polícia mostram que a camionete Hillux passou pela praça de pedágio às
20h34min18seg
, sentido à cidade de Nova Ubiratã, enquanto o Honda Civic foi visto pelas câmeras de segurança às
20h34min39seg
, ou seja, estava atrás da camionete dando cobertura.

Portanto, não possui plausibilidade a alegação de que dirigiu o veículo Honda Civic para ver como estava o pedágio.

Logo em seguida, às
21h14min33seg
, após se assegurar do sucesso da subtração da camionete, e da fuga dos demais agentes, o acusado retornou para Sorriso no Honda Civic.

Neste momento, os policiais já tinham ciência de que um Honda Civic tinha dado apoio ao roubo, e após a informação de que ele havia retornado para Sorriso, passando de volta pelo pedágio, saíram em diligências e, em razão da pane seca, o acusado foi preso em flagrante pelos policiais na posse do aludido veículo automotor, no momento em que pedia ajuda a outro motorista que passava pelo local.

Outra contradição verificada nos depoimentos do acusado, diz respeito ao valor que ele receberia pela ajuda dada ao grupo criminoso, ou ao agente de alcunha “Preto”, para conduzir o Honda Civic.

Na fase inquisitorial, o réu asseverou textualmente que não chegaram a combinar o valor “pela força” que deu para eles, enquanto, em juízo, declarou que “Preto” lhe daria a importância de R$ 300,00 para levar o veículo até Nova Ubiratã.

Ora, se haviam três agentes que acabaram de praticar o crime de roubo de uma camionete Hillux, não teriam porquê “contratar” o réu apenas para conduzir o veículo até Nova Ubiratã e, imediatamente, retornar para Sorriso, haja vista que tal serviço poderia ser feito por qualquer um deles.

Afinal, se um dos agentes já estava na condução do veículo Honda Civic, por qual precisariam buscar a ajuda de outra pessoa aleatoriamente? Não possui a menor coerência a versão do réu, notadamente porque a pessoa de “Preto” não era tão amiga assim do apelante, porquanto ele desconhece seu endereço, telefone, contato e, sequer, possuem amigos em comum.

Vale destacar, ainda, que na fase policial o acusado disse que estava em casa, quando um conhecido, de alcunha “Preto”, o convidou para dirigir o veículo Honda Civic e, em juízo, asseverou que estava na Rua Tangará, próximo ao Tradição.

De mais a mais, perante a autoridade policial, afirmou que guardaria o veículo para “Preto” nas proximidades de sua residência, e, em juízo, que deixaria o carro no Posto Dallas.

Por fim, com o apelante foi encontrado apenas R$ 50,00 [cinquenta reais] em dinheiro, e não os R$ 300,00 [trezentos reais] prometidos. Faço esse apontamento para mostrar a inverossimilhança da alegação de que foi “contratado” apenas para conduzir o veículo, pois não é possível acreditar que ele estivesse retornando a Sorriso para deixar o veículo no Posto Dallas sem que tivesse recebido o valor contratado, especialmente se não conhecia e não tinha contato nem endereço do contratante.

Nesse diapasão, não obstante a fragilidade do reconhecimento fotográfico, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, sobretudo a apreensão do veículo utilizado na empreitada delituosa na posse do apelante, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão
[1]
, e a inverossimilhança das alegações do apelante.

No que tange ao pleito de exclusão das majorantes, melhor sorte não assiste ao réu.

Sem embargo da não apreensão da arma de fogo, e, de consequência, a não realização de sua perícia, certo é que a vítima asseverou, com convicção, que foi abordado por um elemento portando uma arma de fogo, e que, no momento em que foi levado para o local onde permaneceu amarrado, um dos agentes ficava com o revólver direcionado para sua cabeça.

Assim, segundo pacífico entendimento jurisprudencial
[2]
, é prescindível a arma de fogo, bem como sua perícia, para aplicação da majorante do crime de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios, em especial, pelo depoimento da vítima.

Saliente-se ainda, apenas a título de argumentação, que os policiais encontraram dentro do Honda Civic uma munição intacta de calibre .45, supondo-se, com isso, que possa ter sido a arma utilizada na empreitada delituosa.

Do mesmo modo, conserva-se a majorante do concurso de pessoas, porquanto não se põe dúvida quanto à participação de pelo menos três agentes, conforme asseverado pela vítima.

Além disso, a própria dinâmica dos fatos comprova a existência de vários agentes na execução do delito, haja vista que o próprio apelante assevera que haviam três elementos na Hillux subtraída.

Ainda que não se possa afirmar, com convicção, qual foi a participação de cada um deles, consoante consignado pela defesa, certo é que ficou demonstrado o liame subjetivo para prática do roubo.

Também ficou comprovado, a não mais poder, que a vítima teve sua liberdade restringida, não se podendo falar que somente ficou cerceado do seu direito de ir e vir durante o tempo suficiente para a execução do delito.

Neste particular, convém salientar que o roubo foi praticado em plena via pública, bastando aos agentes, portanto, apenas se apossar da camionete, subtraindo-a, não se revelando necessário, para consumação do delito, levar também a vítima.

Porém, as provas dos autos mostram que os agentes levaram a vítima, rodando com ela por cerca de quinze minutos, e depois a amarraram com uma camiseta, deixando-a em meio a uma plantação de milho, onde permaneceu por aproximadamente dez minutos, conseguindo se soltar e pedir ajuda.

Neste viés, por mais que a vítima tenha fica aproximadamente quinze minutos em poder dos assaltantes, e posteriormente amarrada por uns dez minutos em uma milharal, dúvidas não há de que teve sua liberdade restringida, devendo ser mantida a aludida majorante.

No atinente ao redimensionamento da reprimenda basilar imposta, verifico que o magistrado de origem sopesou de modo escorreito as circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP, ao utilizar as majorantes sobejantes [restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas] na primeira fase dosimétrica,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade [...] no caso, entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada com
restrição da liberdade da vítima
, de modo a estabelecer pânico no ofendido, que aliás foi obrigado a entrar no veículo e
ficar na posse dos assaltantes com sua liberdade restringida por cerca de 15 minutos
, no banco de trás do veículo roubado, com uma arma mirada em sua cabeça,
e depois foi abandonado no meio de um milharal
, no meio do nada, tudo isso com uma arma de fogo mirada na sua cabeça, debaixo de ameaças de morte.

[...] As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e aqui utilizo o concurso de agentes [...]”.

Por mais que a defesa insista em afirmar que o emprego de arma de fogo foi utilizado na primeira e na terceira fases dosimétricas, incorrendo em
bis in idem
, claramente se vê que a culpabilidade foi negativada em razão da restrição da liberdade da vítima, que foi levada pelos assaltantes e ficou amarrada em um milharal.

O emprego da arma de fogo, embora utilizada como reforço de argumentação para comprovar o pânico impingido ao ofendido, não serviu de fundamento para o recrudescimento da pena-base, razão pela qual não procede a alegação defensiva.

De mais a mais, dúvidas não há quanto à possibilidade de
“valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal”
[3]
.

Este, também, é o entendimento pacífico deste sodalício
[4]
.

No respeitante à fração empregada pelo magistrado sentenciante para cada circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência majoritária entende que,
“No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
[5]
.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante
adotou o segundo critério
, o que é perfeitamente admissível, encontrando o aumento da pena-base em
9 meses
para cada vetorial, não se verificando, portanto, nenhuma incorreção ou teratologia a ser sanada.

Entretanto, o juízo de origem, considerando o caso específico, ou seja, levando-se em conta o modo de operação dos agentes, fixou a pena-base em
6 anos de reclusão
, acima, portanto, das frações aceitas pela jurisprudência como proporcionais.

Neste ponto, hei por bem redimensionar a reprimenda basilar imposta, notadamente porque a conduta dos agentes, conquanto reprovável, não extrapolou a grave ameaça prevista no preceito penal primário para prática do crime de roubo, e apesar de ter sido abandonada em um local distante da cidade, não ficou demonstrado que a vítima tenha sido agredida ou sofrido qualquer tipo de violência exacerbada no período em que permaneceu sob o poder dos meliantes.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda imposta para
5 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, guardando a proporção da pena de multa com a restritiva de liberdade
[6]
.

Não há atenuante ou agravante e, na terceira fase, mantém-se o aumento de 2/3 [dois terços]
[7]
, ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
9 anos e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
21 dias-multa
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Diuliano dos Santos
, fixando-a definitivamente em
9 anos e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
21 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
Enunciado Orientativo n. 1: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1796660/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

[4]
Enunciado Orientativo n. 32: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

[5]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1775871/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

[6]
Enunciado Orientativo n. 33: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

[7]
CP, art. 157, § 2o-A, inciso I.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021